Tribunal: TJMT
Processo: 1002743-22.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002743-22.2019.8.11.0000
Classe:

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (216)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), RUBIA FERNANDA DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 550.775.951-00 (ARGUINTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (ARGUIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), Terencio Eduardo Delvalle (LITISCONSORTES), JABES LYRA SOUZA DE LIMA (LITISCONSORTES), GILDÁZIO ALVES DA SILVA (LITISCONSORTES), JOSÉ ANTÔNIO GOMES CHAVES (LITISCONSORTES), ROBSON LUIZ DORILEO (LITISCONSORTES), BENEDITO LAURO DA SILVA (LITISCONSORTES), DENAIR DE JESUS SOUZA (LITISCONSORTES), IZAC OMAR PRADO (LITISCONSORTES), JONAS PUZIOL (LITISCONSORTES), MARCELO AUGUSTO SILVA DE SOUZA (LITISCONSORTES), EDUARDO LUIZ SILVA DOS SANTOS (LITISCONSORTES), EDIVALDO SOUZA OLIVEIRA (LITISCONSORTES), JÚLIO MARTINS DE CARVALHO (LITISCONSORTES), ROSANGELA EMILIANA CAMPOS ROSA (LITISCONSORTES), FLAVIA RAMALHO DOS SANTOS (LITISCONSORTES), Alvino Moises da Silva (LITISCONSORTES), TERENCIO EDUARDO DELVALLE (LITISCONSORTES), ALVINO MOISES DA SILVA (LITISCONSORTES), ZERLY CELESTINO DA SILVA (LITISCONSORTES), JOSÉ CARLOS DE MORAIS (LITISCONSORTES), ROSALINA GOMES DE PINHO (LITISCONSORTES), NILTON LUIZ TEIXEIRA (LITISCONSORTES), EDUARDO ROBERTO LOPES (LITISCONSORTES), AMIM DEPES NETO (LITISCONSORTES), GILBERTO ORMOND (LITISCONSORTES), AROLDO VIEIRA DOS ANJOS (LITISCONSORTES), DAVID MASSUDA (LITISCONSORTES), DIVA MARIA DE OLIVEIRA MAINARD (LITISCONSORTES), FRANCYANNE SIQUEIRA CHAVES LACERDA (LITISCONSORTES), ANTONELITA ALVES DA SILVA MORAES (LITISCONSORTES), ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN - CPF: 696.961.951-68 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), DENEZIO PIO DA SILVA - CPF: 171.854.911-34 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), EDNALDO REIS DE FARIA SILVA - CPF: 650.813.071-49 (ADVOGADO), CLAUDIA MACIEL SANTOS - CPF: 693.918.151-20 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A ARGUIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO MANIFESTOU O SEU IMPEDIMENTO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR DO SEXO FEMININO – PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO – LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 – CRITÉRIOS DE DESEMPATE – DECRETO REGULAMENTAR N. 2.268/2014 –
ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
INCISO I, § 5
o
, DO ARTIGO 44, DA LEI ESTADUAL N. 10.076/2014, E DO INCISO I, § 6
o
, DO ARTIGO 47, DO ALUDIDO DECRETO
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA E DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO –
ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Conforme a previsão do artigo 44, da Lei Estadual n. 10.076/2014, a Promoção por Requerimento será concedida ao militar estadual na sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento, desde que o requerente, além do preenchimento de outros requisitos, conte com 30 (trinta) anos de serviço e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço, se do sexo masculino, ou 25 (vinte e cinco) anos de serviço e 20 (vinte) anos de efetivo serviço, se do sexo feminino.

Assim, no caso de haver número de requerimentos superior ao número de vagas previstas, o critério de desempate, consistente no maior tempo de efetivo serviço, prestigia os candidatos do sexo masculino, que, sempre, terão tempo de efetivo serviço superior ao das mulheres, o que evidencia uma discriminação de gênero, além da violação ao princípio constitucional da igualdade (art. 5
o
, inciso I).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio Plenário,

Trata-se de Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, suscitado nos autos do Mandado de Segurança n. 1012027-20.2020.8.11.0000, impetrado por Rúbia Fernanda Diniz Robson Santos, contra o ato, indigitado de coator, atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, cuja causa de pedir próxima objetiva, incidentalmente, a declaração de inconstitucionalidade do inciso I, § 5
o
, do artigo 44, da Lei Estadual n. 10.076/2014, bem como da sua norma regulamentadora, qual seja, o inciso I, § 6
o
, do artigo 47, do Decreto Estadual n. 2.268/2014, que prevê critério de desempate para Promoção por Requerimento, no âmbito da PMMT, por suposta ofensa ao inciso I, do art. 5
o
, da CRFB.

A Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento, à unanimidade de votos, acolheu a arguição e, obedecendo à cláusula de reserva de plenário, determinou o envio dos autos ao Órgão Especial, conforme o Regimento Interno do TJMT, para exame da questão incidental levantada.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso prestou as devidas informações, ocasião em que defendeu a constitucionalidade da norma atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do douto Procurador José Zuqueti, opinou pela improcedência da arguição.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Plenário,

Como visto na síntese, t
rata-se de Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, suscitada nos autos do Mandado de Segurança n. 1012027-20.2020.8.11.0000, impetrado por Rúbia Fernanda Diniz Robson Santos, contra o ato, indigitado de coator, atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, cuja causa de pedir próxima objetiva, incidentalmente, a declaração de inconstitucionalidade do inciso I, § 5
o
, do artigo 44, da Lei Estadual n. 10.076/2014, bem como da sua norma regulamentadora, qual seja, o inciso I, § 6
o
, do artigo 47, do Decreto Estadual n. 2.268/2014, que prevê o critério de desempate para Promoção por Requerimento, no âmbito da PMMT, por suposta ofensa ao inciso I, do art. 5
o
, da CRFB
.

O artigo 44, da Lei Estadual n. 10.076/2014, regulamentado pelo artigo 47, do Decreto n. 2.268/2014, dispositivo este cópia daquele, dispõe sobre critérios e condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante a hipótese de Promoção por Requerimento, quando da reserva remunerada, desde que atendidos seus requisitos.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, unicamente, o artigo 44, da Lei Estadual n. 10.076/2014, que elucida a ideia da Promoção por Requerimento e os seus critérios de desempate, uma vez que o artigo
47, do Decreto n. 2.268/2014, nada mais é do que a cópia do mencionado artigo daquela lei.
Veja-se:

Art. 44.
A Promoção por requerimento será concedida ao militar estadual na sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento, desde que preencha
, além dos requisitos constantes nos incisos I, II, e X do Art. 21 desta lei,
os abaixo relacionados
:

I - receber parecer favorável do Órgão de Gestão de Pessoas da instituição;

II -
conte com 30 (trinta) anos de serviço e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço, se do sexo masculino
; e

III -
conte com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e 20 (vinte) anos de efetivo serviço, se do sexo feminino
.

§ 1º A transferência compulsória do militar estadual para a reserva remunerada não exclui o direito à promoção por requerimento.

§ 2º Não cabe promoção por requerimento para os militares estaduais ocupantes dos últimos postos dos quadros.

§ 3º A promoção por requerimento será processada tão logo seja requerida e se efetivará por ato da autoridade competente, após o cumprimento das exigências contidas neste artigo, independente das datas previstas nos Arts. 4º e 5º desta lei.

§ 4º A promoção de que trata este artigo obedecerá anualmente às seguintes limitações:

I - na Polícia Militar: a) 20 (vinte) vagas para Oficiais; b) 80 (oitenta) vagas para as Praças;

II - no Corpo de Bombeiros Militar: a) 10 (dez) vagas para Oficiais; b) 40 vagas para Praças.

§ 5º
Em caso de haver número de requerimentos superior ao número de vagas previstas no parágrafo anterior, consideram-se critérios de desempate
:

I -
maior tempo de efetivo serviço
;

II - maior idade;

III - antiguidade no posto ou na graduação.

§ 6º O interstício da graduação de Subtenente para promoção ao posto de Segundo-Tenente para fins da promoção por requerimento prevista neste artigo, é de 02 (dois) anos na graduação.

O ponto central da problemática trazida nesta Arguição consiste em saber se o critério de desempate de “maior tempo de efetivo serviço”, para a Promoção por Requerimento no âmbito da PMMT, constituiu, ou não, violação à isonomia e, com isso, discriminação de gênero.

Adianto, desde já, que a Arguição é
procedente
.

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, constata-se que, em havendo pedidos de Promoção por Requerimento superior ao número de vagas, o primeiro critério de desempate, eleito pelo legislador, é o maior tempo de efetivo serviço, o que implica uma nítida discriminação entre militares do sexo masculino e do sexo feminino, já que o tempo mínimo de efetivo serviço, para que as mulheres possam concorrer, ou pleitear, a Promoção por Requerimento, é de 20 (vinte) anos, ao passo que, para os homens, a norma determina o tempo de 25 (vinte) cinco anos.

Assim, o critério de desempate, consistente no maior tempo de efetivo serviço, prestigia os candidatos do sexo masculino, que, sempre, terão tempo de efetivo serviço superior ao das mulheres, o que evidencia uma discriminação negativa de gênero e, portanto, violação ao princípio constitucional da igualdade (artigo 5
o
, inciso I, CRFB).

Veja-se, que, na hipótese, não se trata de uma discriminação positiva, em que se busca estabelecer critérios distintos em razão das peculiaridades de cada sexo, para, com isso, dar concretude ao princípio isonômico.

Na norma impugnada há, na realidade, uma indevida discriminação, diante de uma situação em que os concorrentes encontram-se em pé de igualdade, ou seja, ambos os candidatos (homem e mulher) preenchem todos os requisitos para a Promoção por Requerimento.

Logo, no critério de desempate, não se pode permitir a utilização de uma fórmula que sempre beneficie a pessoa do sexo masculino, em detrimento daquela pessoa do sexo feminino.

Forte nessas razões, julgo
PROCEDENTE
a presente Arguição para declarar a inconstitucionalidade do
inciso I, § 5
o
, do artigo 44, da Lei Estadual n. 10.076/2014 e, consequentemente, da sua norma regulamentadora, o inciso I, § 6
o
, do artigo 47, do Decreto Estadual n. 2.268/2014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022